Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713732-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária na qual se busca anulação de débito fiscal(no 0700150-40.2025.8.07.0018), ajuizada por MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, em desfavor da parte agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa questionada. Colaciono abaixo a decisão agravada proferida ao id. 230362311-autos de origem: "Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão na decisão, pois, ao suspender a multa aplicada não especificou com qual fundamento jurídico o teria feito. Afirma, ainda que há contradição na decisão, que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada, com base em apólice de seguro garantia, diferente de dinheiro em espécie, aplicando, provavelmente, como fundamento o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional de forma exemplificativa, quando o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o rol do mencionado artigo é exaustivo, por conta do teor e efeitos amplos da suspensão da exigibilidade da dívida. Salienta-se, que, diante da inexistência de regramento próprio para as hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que nesses casos é necessária a utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão. Diante disso, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, como no caso dos autos, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do Código Tributário Nacional c/c o art. 835, §2o do Código de Processo Civil e o art. 9o da Lei 6.830/80. Assim, inexiste omissão ou contradição na decisão embargada. Nota-se das alegações mero inconformismo com a decisão proferida, que deveriam ter sido objeto de recurso adequado. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." A parte agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo de origem já havia apreciado o pedido liminar de suspensão de exigibilidade da multa aplicada e indeferido. Todavia, após a parte agravada apresentar seguro-garantia, o pedido foi deferido. Afirma que a decisão agravada está errada, tendo em vista que, baseada em interpretação equivocada da lei. Defende que a suspensão da exigibilidade da multa implica na suspensão dos encargos da dívida, causando-lhe prejuízo, o que por si só, já demonstra o perigo da demora na sua manutenção. Argumenta que, o Juízo de origem na decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, ao suspender a exigibilidade do crédito correspondente à multa aplicada, equiparou a hipótese prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional ("depósito do montante integral”) à apresentação de apólice de seguro-garantia, em desrespeito ao próprio dispositivo legal, bem como ao Art. 6 o da Portaria n o 378, de 15 de agosto de 2019. Ressalta que a suspensão da exigibilidade de multa aplicada, com base em apólice de seguro-garantia, diferente de dinheiro em espécie, aplicando como fundamento da decisão o art. 151, inc. II do CTN de forma exemplificativa, destoa do entendimento do STJ, que já se firmou no sentido de que, o rol do art. 151 do CTN é exaustivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja revogada em definitivo, restabelecendo a exigibilidade da multa aplicada, exceto se a garantia do juízo se der por depósito judicial do valor integral da dívida, em espécie. Preparo dispensado ante a isenção legal concedida à parte agravante." O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é ilegal por considerar a apólice de seguro-garantia equiparada ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, o que contraria o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, cujo rol, segundo alega, seria taxativo, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Dispensado o preparo ante a isenção legal. O recurso foi interposto com pedido de efeito suspensivo, tendo sido devidamente instruído. Contudo, verifico a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal. Nos autos de origem, conforme consta do documento id. 235955409, foi proferida sentença de mérito julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial, qual seja, a declaração de nulidade da multa administrativa imposta à parte autora. A sentença de improcedência, ao manter incólume a validade e exigibilidade da multa questionada, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido no presente Agravo de Instrumento, cujo objetivo era justamente a revogação da decisão interlocutória que suspendera, em sede liminar, a exigibilidade do crédito. Assim, com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital